Tribunal: TJDFT
Processo: 0706232-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706232-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: B. X. P. H. REPRESENTANTE LEGAL: ALAN PORTELA SANTOS DE CARVALHO HOLANDA D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não consta parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nesse passo, em virtude do recurso de apelação interposto, e diante da existência de interesse de incapaz, dê-se vista dos presentes autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora